Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-22.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002145-22.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEIDE DZIOBAK REGINATTO - CPF: 002.680.681-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME APTAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DA LEI MATERIAL PENAL
–
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação simples, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as declarações das testemunhas, a disparidade do valor de mercado e aquele pago pelo apelante por uma motocicleta, bem como, a apreensão de tal bem em sua posse, deixa evidente que ele
adquiriu coisas que sabia serem produtos de crime; a
demais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Kleber Henrique dos Santos
,

interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento em regime semiaberto, de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa, pela autoria do crime de Receptação simples (art. 180,
caput
, do CP).

Em suas razões busca a desclassificação do delito de Receptação simples para a modalidade culposa (Id. 76303471).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 76303475);
igualmente
, em parecer opina a PGJ, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80540978):

Apelação Criminal – Receptação dolosa [art. 180,
caput
, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Almejada desclassificação para receptação culposa - impossibilidade - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021